Tribunal: TJSP
Processo: 0001144-30.2000.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Ação de execução de título extrajudicial embasada em cheque - Prazo prescricional de seis meses (arts. 33 e 59 da Lei no 7.357/85) - Processo abandonado por mais de catorze anos no arquivo - Intimado previamente, o recorrente que não apresentou circunstâncias obstativas do transcurso do prazo prescricional - Situação jurídica consolidada sob a vigência da CPC/73 que

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Ação de execução de título extrajudicial embasada em cheque - Prazo prescricional de seis meses (arts. 33 e 59 da Lei no 7.357/85) - Processo abandonado por mais de catorze anos no arquivo - Intimado previamente, o recorrente que não apresentou circunstâncias obstativas do transcurso do prazo prescricional - Situação jurídica consolidada sob a vigência da CPC/73 que afasta a incidência do art. 1.056 do CPC/2015 - Abandono caracterizado desde o ano de 2005 - Aplicação das teses firmadas pelo STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1604412/SC - Sentença que reconheceu a existência da prescrição mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001144-30.2000.8.26.0480, da Comarca de Presidente Bernardes, em que é apelante
FLÁVIO
DE
BIAZIO,
são
apelados
DENISE
HELENA
BALIZARDO
BORDINASSI e JOÃO ALBERTO STERSI AMARAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001144-30.2000.8.26.0480 -Voto no 23143 – Presidente Bernardes - PRB
2
Voto no 23143
Apelação Cível no 0001144-30.2000.8.26.0480
Apelante: FLÁVIO DE BIAZIO
Apelados: DENISE HELENA BALIZARDO BORDINASSI e OUTRO
Comarca: Presidente Bernardes
15a Câmara de Direito Privado
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Ação de execução de
título
extrajudicial
embasada
em
cheque
-
Prazo
prescricional de seis meses (arts. 33 e 59 da Lei no 7.357/85)
- Processo abandonado por mais de catorze anos no arquivo
- Intimado previamente, o recorrente que não apresentou
circunstâncias
obstativas
do
transcurso
do
prazo
prescricional - Situação jurídica consolidada sob a vigência
da CPC/73 que afasta a incidência do art. 1.056 do
CPC/2015 - Abandono caracterizado desde o ano de 2005 -
Aplicação das teses firmadas pelo STJ no Incidente de
Assunção de Competência no REsp 1604412/SC - Sentença
que reconheceu a existência da prescrição mantida -
Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 263/264, cujo relatório se adota, julgou extinto o
processo executivo ante o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente,
com custas pela parte autora.
Inconformado, o exequente apela buscando a reforma do julgado (fls.
273/283). Para tanto, sustenta que não teria decorrido o prazo prescricional.
Incidiriam as normas processuais do código anterior. O prazo prescricional seria de
vinte anos. O processo estaria suspenso por ausência de bens penhoráveis. Seria
necessária sua intimação pessoal prévia.
Sem contrarrazões (fls. 287).
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Trata-se de ação de execução fundada em cheque, no valor total de R$
47.600,00 (fls. 12).
Julgado extinto o processo diante do reconhecimento da prescrição
intercorrente, insurge-se o exequente, sustentando que não teria decorrido o prazo
prescricional.
Vale anotar que a prescrição intercorrente é a que se verifica no curso
de um processo, motivada pela inércia de seu titular na promoção de seu regular
andamento, anotando-se que o prazo prescricional é o mesmo que é estabelecido para
a propositura da ação (Súmula no 150 do STF).
Aplica-se aqui o disposto no artigo 33 da Lei no 7.357/85 (Lei do
Cheque), que estabelece: “O cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar
do dia da emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde houver
de ser pago”.
De se ver ainda o disposto no artigo 59 do mesmo diploma legal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001144-30.2000.8.26.0480 -Voto no 23143 – Presidente Bernardes - PRB
3
“Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a
ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador”.
Assim, no que se refere ao caso “sub judice”, deve ser considerado
que o prazo prescricional é de seis meses. Neste sentido, temos a jurisprudência:
“O termo inicial de contagem do prazo prescricional da ação de
execução do cheque pelo beneficiário é de 6 (seis) meses, prevalecendo, para fins de
contagem do prazo prescricional de cheque pós-datado, a data nele regularmente
consignada, ou seja, aquela oposta no espaço reservado para a data de emissão" (2a
Seção, REsp 1.068.513/DF, Rel. Ministra Nancy Andrigui, DJe de 17.5.2012).
Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega
provimento" (EDcl no REsp 1302287/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 15/08/2014);" O
termo inicial de contagem do prazo prescricional da ação de execução do cheque pelo
beneficiário é de 6 (seis) meses, prevalecendo, para fins de contagem do prazo
prescricional de cheque pós-datado, a data oposta no espaço reservado para a data de
emissão. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp 312.487/MG, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
25/03/2014, DJe 31/03/2014);
“O termo inicial de contagem do prazo prescricional da ação de
execução do cheque pelo beneficiário é de 6 (seis) meses, prevalecendo, para fins de
contagem do prazo prescricional de cheque pós-datado, a data nele regularmente
consignada, ou seja, aquela oposta no espaço reservado para a data de emissão (REsp
1068513/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/09/2011,
DJe 17/05/2012). Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no AREsp
259.912/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 03/10/2013, DJe 11/10/2013).
Da segunda parte do parágrafo único do artigo 202 do Código Civil, se
extrai que “A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a
interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper”.
Às fls. 196 encontramos o r. despacho datado de 13/05/2005, que
deferiu o pedido de arquivamento do processo pleiteado às fls. 194/195 pelo
exequente.
Assim o feito foi arquivado, mas somente em 05/11/2019 é que o
apelante veio requer o desarquivamento dos autos (fls. 201/202), ou seja, após o
abandono do processo por mais de catorze anos.
Todavia, já havia decorrido o lapso prescricional.
O tema da prescrição intercorrente foi objeto de consolidação na
jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando da
apreciação do Incidente de Assunção de Competência (IAC) no Recurso Especial no
1604412/SC, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, em julgamento
realizado no dia 27/06/2018, que, nos termos do artigo 947, § 3o, do NCPC, fixou as
seguintes teses:
“1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito
material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do
Código Civil de 2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001144-30.2000.8.26.0480 -Voto no 23143 – Presidente Bernardes - PRB
4
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973,
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo
fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei
6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas
nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor
da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o
início ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado
CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as
manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas
hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser
previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”.
Note-se que, seja na oportunidade dada pelo MM. Juízo “a quo” (fls.
226), seja em suas razões de apelação, o recorrente não apresentou circunstâncias
obstativas do transcurso do prazo prescricional.
Nesse contexto, é evidente a consumação da prescrição intercorrente,
uma vez que o exequente quedou-se inerte, deixando de promover o andamento do
processo, abandonando-o por tempo superior ao transcurso de um ano de suspensão
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980) e mais o prazo prescricional
de seis meses previsto nos artigos 33 e 59 da Lei no 7.357/85.
Diferentemente do que pretendeu fazer crer o recorrente, não é a
hipótese de incidência dos artigos 924, inciso V, e 1.056 do NCPC, que estabelecem:
“Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) V - ocorrer a
prescrição intercorrente”;
“Art. 1.056. Considerar-se-á como termo inicial do prazo da
prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data
de vigência deste Código”.
Em verdade a prescrição intercorrente se consolidou na vigência do
CPC/1973, não se aplicando referidas regras, sob pena de reavivar prazo
integralmente transcorrido na vigência do código anterior e atingir situação jurídica
já consolidada.
Note-se que, nos termos do artigo 14 do NCPC “A norma processual
não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os
atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da
norma revogada”.
Cabem aqui os seguintes excertos jurisprudenciais:
“Execução de título executivo extrajudicial - Cheque - Sentença
reconheceu a prescrição intercorrente - Prescrição da pretensão executiva ocorre no
mesmo prazo previsto para a propositura da ação de conhecimento - Inteligência da
Súmula 150 do STF - Aplicação do prazo prescricional do art. 206, § 5o, I, do CC -
Prescrição intercorrente consumada - Processo permaneceu paralisado por prazo
superior à prescrição, a despeito da existência de bem constrito na execução -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001144-30.2000.8.26.0480 -Voto no 23143 – Presidente Bernardes - PRB
5
Inaplicabilidade do art. 1.056 do CPC/2015 - Regra de transição que não atinge
situações jurídicas consolidadas na vigência do CPC/1973 - Inteligência do art. 14 do
CPC/2015 - Prescrição intercorrente caracterizada - Sentença mantida - Recurso
negado” (Apelação no 0026942-03.2005.8.26.0032 - Relator: Francisco Giaquinto;
13a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 11/01/2017);
“RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO
DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE TREZE ANOS.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
150/STF.
NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que
de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2.
'Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação' (Súmula 150/STF). 3.
'Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis' (art.
791, inciso III, do CPC). 4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente
permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.
5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por treze anos sem que o
exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens
penhoráveis. 6. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar
andamento ao feito. 7. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e
prescrição, instituto de direito material. 8. Ocorrência de prescrição intercorrente no
caso concreto. 9. Entendimento em sintonia com o novo Código de Processo Civil.
10. Revisão da jurisprudência desta Turma. 11. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ
no que tange à alegação de excesso no arbitramento dos honorários advocatícios. 12.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (STJ - REsp no 1522092-MS, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 06/10/2015).
Observa-se que a parte contrária não apresentou contrarrazões ao
recurso de apelação, não havendo que se falar, portanto, em arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais.
Conclui-se, portanto, pelo acerto da r. sentença recorrida que fica
mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos e pelos demais aqui acrescidos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MENDES PEREIRA
Relator